Tribunal: TRF3
Processo: 5024468-82.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
233/608)

5024468-82.2022.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5024468-82.2022.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SONIA MARIA CONDE MAURICIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME CASTILHOS TORRES - RS120315-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 11a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, fixando o termo inicial na data do ajuizamento da ação.

Fato relevante. Parte autora, portadora de neoplasia maligna, diagnosticada em 03.2016, requer a fixação do termo inicial da isenção na data do diagnóstico, com repetição do indébito.

Decisão anterior. Sentença reconheceu o direito à isenção, mas fixou termo inicial diverso do pretendido, ensejando a interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave deve ser fixado na data do diagnóstico da doença e qual o limite temporal para a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, entre elas a neoplasia maligna.

A finalidade da norma é assegurar proteção ao contribuinte acometido por doença grave, diante dos custos com tratamento de saúde.

Comprovada a doença mediante diagnóstico médico especializado, é devida a isenção.

O termo inicial da isenção deve corresponder à data da comprovação da moléstia grave, conforme entendimento do STJ.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos limita-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em observância à prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação providas.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave é a data do diagnóstico médico especializado. 2. A restituição dos valores indevidamente recolhidos submete-se à prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL no 3.256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 14.03.2023; TRF3, ApelRemNec 5018127-40.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 07/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5024468-82.2022.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SONIA MARIA CONDE MAURICIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME CASTILHOS TORRES - RS120315-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 11a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação, interposta por SONIA MARIA CONDE MAURÍCIO, contra a r. sentença Ids 318749065/318749071, que julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Custas e honorários advocatícios devidos pela União, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais (ID 318749073), a parte apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988, deve ser a data do diagnóstico da doença.

Requer o provimento do recurso, reformando-se a r. sentença, para assegurar a apelante a repetição do indébito a partir do diagnóstico da doença (2016), respeitada a prescrição quinquenal.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Eg. Corte Regional. (ID 318749139)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço da remessa necessária e da apelação, e passo ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de a parte autora, ora apelante, obter o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713/1988, a partir da data do diagnóstico da moléstia grave (Neoplasia de mama), em 03/2016.

Dispõe a Lei 7.713/88, expressamente, que:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (grifei)

O artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/88 estabelece, portanto, que são isentos de imposto de renda os rendimentos recebidos pelo portador de moléstia grave, sem que se vislumbre, assim, qualquer violação aos princípios da reserva do possível, da isonomia ou da impessoalidade.

A finalidade da norma é humanitária, uma vez que a pessoa acometida por moléstia grave tem grandes dispêndios com o tratamento de saúde, que, por vezes, deve ser realizado de modo perene.

No caso concreto, foi demonstrado nos autos (IDs 318748369/ 318748370/ 318748374) que a parte apelante é portadora de Neoplasia de Mama (CID C 59), diagnosticada em 03/2016.

A r. sentença acolheu os pedidos da exordial, para "declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com a União, quanto ao recolhimento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo RGPS e previdência complementar e [...] condenar a União a restituir as quantias indevidamente pagas a título de IRPF, mediante apuração na fase de cumprimento de sentença, tendo como termo inicial a propositura desta ação". (ID 318749065)

Considerando que a patologia que acomete a parte apelante encontra-se prevista no rol do inc. XIV, art. 6o da Lei no 7.713/1988, há que ser-lhe reconhecido o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

Contudo, o termo inicial da isenção é a data do diagnóstico médico especializado (03/2016), e não a data do ajuizamento da ação, conforme fora estabelecido na r. sentença.

Cite-se, a esse respeito, o julgado do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedente.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

I V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no PUIL n. 3.256/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifo meu)

Quanto à repetição dos recolhimentos indevidos, estes deverão a prescrição quinquenal

Nesse sentido, o julgado desta Eg. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1 - São isentos de imposto de renda os valores pagos pelas previdências públicas e privadas, inclusive em caráter de complementação de aposentadoria, caso o titular das referidas disponibilidades seja portador de moléstia grave, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

2 - A Constituição Federal assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário nos casos de lesão ou ameaça a direito, não havendo que se falar em falta de interesse de agir ante a ausência do prévio pedido administrativo.

3 - De acordo com a Súmula 598 do STJ, ‘É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova’.

4 - Comprovada efetivamente a existência da doença, impõe-se a isenção do imposto de renda da pessoa portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

5 - É assente na jurisprudência o entendimento no sentido de fixar-se o termo inicial da isenção tributária na data da comprovação da existência da moléstia grave, a qual se dá por meio de diagnóstico médico.

6 - Ocorre que a restituição dos valores retidos a título de Imposto de Renda sobre a aposentadoria recebida pelo autor fica limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigido.

7 - Honorários advocatícios majorados em desfavor da União, em conformidade com o artigo 85, § 11, CPC.

8 - Recurso de apelação do autor provido.

9 - Recurso de apelação da União desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5018127-40.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/10/2024, DJEN DATA: 10/10/2024)

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária e à apelação, para estabelecer o termo inicial da isenção do Imposto de Renda da parte apelante na data do diagnóstico médico especializado (03/2016), assegurada a repetição do indébito, com observância da prescrição quinquenal.

É como voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, fixando o termo inicial na data do ajuizamento da ação.

Fato relevante. Parte autora, portadora de neoplasia maligna, diagnosticada em 03.2016, requer a fixação do termo inicial da isenção na data do diagnóstico, com repetição do indébito.

Decisão anterior. Sentença reconheceu o direito à isenção, mas fixou termo inicial diverso do pretendido, ensejando a interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave deve ser fixado na data do diagnóstico da doença e qual o limite temporal para a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia grave, entre elas a neoplasia maligna.

A finalidade da norma é assegurar proteção ao contribuinte acometido por doença grave, diante dos custos com tratamento de saúde.

Comprovada a doença mediante diagnóstico médico especializado, é devida a isenção.

O termo inicial da isenção deve corresponder à data da comprovação da moléstia grave, conforme entendimento do STJ.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos limita-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em observância à prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação providas.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave é a data do diagnóstico médico especializado. 2. A restituição dos valores indevidamente recolhidos submete-se à prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL no 3.256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 14.03.2023; TRF3, ApelRemNec 5018127-40.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão